Tribunal: TJMT
Processo: 1023272-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023272-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), GABRIEL DIVINO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 058.472.601-56 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com pedido de indenização por danos material e moral. O juízo de origem determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

O agravante, empresário de pequeno porte, alegou dificuldades econômicas causadas por fatores externos e macroeconômicos e requereu a concessão do benefício, sustentando que apresentou declaração de pobreza e documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o agravante, pessoa natural, faz jus à concessão da gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC, mesmo sem apresentar elementos concretos que comprovem a alegada insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa natural que demonstre não possuir condições de arcar com as despesas processuais, sendo presumida a veracidade da alegação de hipossuficiência apenas quando não existirem nos autos elementos que a infirmem.

A condição de empresário, a ausência de prova documental mínima e a natureza da relação jurídica discutida contrato de financiamento de veículo de alto valor afastam a presunção relativa da declaração de pobreza.

A contratação de advogado particular, embora não descarte automaticamente a necessidade, é elemento adicional a ser considerado na análise do contexto socioeconômico do requerente.

A jurisprudência é firme no sentido de que a simples afirmação de insuficiência não vincula o juízo, quando existirem indícios de capacidade financeira nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando houver nos autos elementos concretos que evidenciem capacidade financeira. 2. A ausência de documentos comprobatórios mínimos impede a concessão da gratuidade de justiça.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Gabriel Divino Almeida dos Santos contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais c/c indenização por dano material e moral que lhe move em desfavor da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Para – Sicredi Integração MT/AP/PA, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Inconformado, aduz o agravante, em síntese, que a interpretação conferida pelo magistrado a quo não se revela adequada às circunstâncias do caso concreto. Afirma tratar-se de empresário de pequeno porte, cuja condição econômica atual encontra-se severamente comprometida em razão das dificuldades financeiras intensificadas por fatores macroeconômicos, tais como retração do mercado, inadimplência de clientes e elevação inflacionária.

Assevera não possuir condições de suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sem comprometer a própria subsistência e a de sua família. Pontua, ainda, que trouxe aos autos documentação idônea a comprovar sua hipossuficiência financeira e que a declaração de pobreza firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, inexistente na hipótese.

Argumenta, outrossim, que a mera contratação de advogado particular não tem o condão, por si só, de afastar a presunção de necessidade, entendimento este que se encontra consolidado na jurisprudência pátria. Diante disso, requer o conhecimento e provimento do presente agravo, com a consequente concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à instância de origem para nova análise, inclusive com a possibilidade de complementação documental.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 300216366).

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(id. 301804190).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 307320377).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gabriel Divino Almeida dos Santos, em face da decisão proferida nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais c/c indenização por dano material e moral contra Cooperativa de Crédito, Poupança e Invetsimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Para – Sicredi Integração MT/AP/PA, tendo o douto magistrado
indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em face dessa decisão recorre o agravante, em síntese, que a interpretação conferida pelo magistrado a quo não se revela adequada às circunstâncias do caso concreto. Afirma tratar-se de empresário de pequeno porte, cuja condição econômica atual encontra-se severamente comprometida em razão das dificuldades financeiras intensificadas por fatores macroeconômicos, tais como retração do mercado, inadimplência de clientes e elevação inflacionária.

Assevera não possuir condições de suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sem comprometer a própria subsistência e a de sua família. Pontua, ainda, que trouxe aos autos documentação idônea a comprovar sua hipossuficiência financeira e que a declaração de pobreza firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, inexistente na hipótese.

Argumenta, outrossim, que a mera contratação de advogado particular não tem o condão, por si só, de afastar a presunção de necessidade, entendimento este que se encontra consolidado na jurisprudência pátria. Diante disso, requer o conhecimento e provimento do presente agravo, com a consequente concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à instância de origem para nova análise, inclusive com a possibilidade de complementação documental.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3a Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei)

In casu
, observa-se que o agravante se qualifica, no processo de origem, como empresário, discutindo-se contrato de financiamento de veículo do tipo Hilux SW4, de elevado valor de mercado, circunstâncias que por si só demonstra a necessidade de maior cautela na análise do pedido. Ademais, não trouxe aos autos qualquer documento apto a comprovar sua hipossuficência financeira, limitando-se a apresentar mera declaração desacompanhada de elementos mínimos de prova.

Assim, como bem salientou o juízo
a quo
:

“
Do pedido de justiça gratuita:
Ademais, consta dos autos que, intimado, o autor deixou decorrer o prazo sem comprovar sua hipossuficiência.

Deste modo,
indefiro
o benefício da justiça gratuita vindicado, uma vez que a documentação encartada nos autos demonstra que sua capacidade financeira é incompatível com a de uma pessoa carente economicamente, além de estar representada por advogado construído.

(...)

Isso significa dizer que além da declaração de pobreza, a parte deve comprovar que caso efetue o pagamento das custas e despesas processuais, tal ato acarretará prejuízo ao seu sustento e de sua família, tudo com o intuito de evitar a concessão da justiça gratuita àqueles que não necessitam.”
(id. 199179533 – autos de origem).

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Nesse passo, também
indefiro a concessão da gratuidade nesta fase recursal,
devendo o recorrente providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025